Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004448-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IRACIL RAMOS DE ANDRADE - CPF: 807.449.661-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE ANDAMENTO NO PJE - NECESSIDADE DE CORREÇÃO-
EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Verificada a ocorrência do erro material, necessária sua correção para que conste que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos IRACIL RAMOS DE ANDRADE contra acórdão proferido nos autos.

Sustenta a ocorrência de erro material no acórdão recorrido tendo em vista que o título (tipo) do documento está em desconformidade com o acórdão uma vez que o recurso inominado interposto pela embargante que foi provido.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, possível vislumbrar a ocorrência de erro material no
decisum
vergastado tendo em vista que no sistema PJE no lançamento do andamento consta de forma incorreta que “foi conhecido o recurso de fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados NPL e provido”, quando na verdade, o recurso da embargante que foi provido, conforme consta no acórdão vergastado.

Assim, o recurso esclarecedor deve ser acolhido para correção do erro material apontado para que fique consignado que “
conhecido o recurso de Iracil Ramos de Andrade e provido”.

Posto isso,
acolho os embargos
nos termos acima elencados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024